Tribunal: TJSP
Processo: 0019809-42.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com repetição, indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Sentença de parcial provimento. Determinada retificação da área do imóvel para fins de IPTU, com adoção da metragem apurada na perícia e restituição do que foi recolhido a maior no período de 2003 a 2011. Demais pedidos rejeitados.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Pretendida manutenção da

Ementa:
APELAÇÕES – Ação declaratória cumulada com repetição, indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Sentença de parcial provimento. Determinada retificação da área do imóvel para fins de IPTU, com adoção da metragem apurada na perícia e restituição do que foi recolhido a maior no período de 2003 a 2011. Demais pedidos rejeitados.

RECURSO DO MUNICÍPIO – Pretendida manutenção da tributação como lançada. Descabimento. Prova pericial comprovou equívoco na metragem do imóvel tributado. Prescrição do direito de ação relativamente aos pagamentos efetuados há mais de cinco anos do ajuizamento. Configuração. Recurso parcialmente provido.

RECURSO DO AUTOR – Pretendida tributação da área construída consignada no projeto aprovado. Descabimento. Constatação pericial de que a área construída é maior do que a originariamente consignada. Indenização por dano material, moral e lucros cessantes. Descabimento. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019809-42.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS,
é
apelado/apelante SIDNEY ANGELO FERREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo do autor e deram parcial provimento ao recurso do Município. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019809-42.2011.8.26.0114 - Campinas
2
Voto no 31216
Apelação no 0019809-42.2011.8.26.0114
Apelantes/Apelados: Prefeitura Municipal de Campinas e Sidney Ângelo
Ferreira
Comarca: Campinas
APELAÇÕES Ação declaratória cumulada com repetição,
indenização por dano material, moral e lucros cessantes.
Sentença de parcial provimento. Determinada retificação da
área do imóvel para fins de IPTU, com adoção da metragem
apurada na perícia e restituição do que foi recolhido a maior
no período de 2003 a 2011. Demais pedidos rejeitados.
RECURSO DO MUNICÍPIO Pretendida manutenção da
tributação como lançada. Descabimento. Prova pericial
comprovou equívoco na metragem do imóvel tributado.
Prescrição do direito de ação relativamente aos pagamentos
efetuados há mais de cinco anos do ajuizamento.
Configuração. Recurso parcialmente provido.

RECURSO DO AUTOR Pretendida tributação da área
construída consignada no projeto aprovado. Descabimento.
Constatação pericial de que a área construída é maior do que
a originariamente consignada. Indenização por dano
material, moral e lucros cessantes. Descabimento. Recurso
não provido.
Cuida-se de apelações (fls. 327/332 e 337/348) em face de
sentença (fls. 317/320 declarada à fl. 333) que julgou parcialmente procedente
ação declaratória1, determinando retificação da área do imóvel para fins de
cálculo do IPTU, considerando, para tanto, aquela apurada na perícia, bem
como repetição do indébito do período de 2003 a 2011, corrigido
monetariamente desde o vencimento, com juros de 0,5% ao mês. Os
honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação do
Município para pagamento ao patrono do autor e 10% sobre o valor da causa
atualizado (subtraído o valor da condenação do Município) para pagamento ao
1 Valor da causa em 6.4.2011: R$ 118.812,98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019809-42.2011.8.26.0114 - Campinas
3
patrono do Município. Despesas processuais e custas rateadas.
As partes recorrem.
O Município alega que os créditos anteriores a 2006 não
podem ser objeto de revisão e repetição em razão da prescrição. Sustenta que
as diferenças apuradas na área do imóvel decorrem de construção e demolições
clandestinas, insistindo, assim, na correção dos valores de IPTU lançados nos
exercícios questionados. Daí pede reforma da sentença e improcedência da
ação.
O autor insiste que a tributação deve recair sobre a área do
imóvel lançada na planta original. Reitera, ainda, pedido de indenização de
danos materiais, morais e lucro cessante.
Contrarrazões às fls. 350/358 e 363/367.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória com pedido de repetição do
indébito que objetiva reconhecimento de que a Municipalidade, ao lançar o
IPTU de 2003, majorou indevidamente a área construída do imóvel situado na
Rua José Alencar no 102, de 512 m2 para 706,24m2, acarretando aumento do
imposto.
Examinando os autos, verifica-se que o perito judicial
constatou erro na metragem da área construída no imóvel utilizada no cálculo
do IPTU a partir de 2003 (706,24m2).
O perito consignou que a área construída do imóvel em
questão é de 645,48m2, superior àquela apontada pelo autor na inicial (512m2).
Diante disso, correta a decisão recorrida que acolheu em parte
o pedido, determinando retificação da área nos moldes apurados no laudo
pericial.
Como bem destacado na sentença:
“(...) O Sr. Perito Judicial concluiu que a metragem do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019809-42.2011.8.26.0114 - Campinas
4
é a seguinte: Terreno 533,66m2 e construção 645,48m2 (fls.
237). O autor, no entanto, baseou seu pedido exclusivamente
nos documentos da época da construção e isso não pode
subsistir à medição efetuada pelo perito. Não há qualquer
vício no fato do Sr. Perito Judicial possuir técnicos próprios
que efetuem esse serviço de campo, notadamente a medição
efetiva. Apresenta, outrossim, o croquis da construção e não
existe impugnação fundada do trabalho pericial efetuado.
As plantas da construção são antigas e notoriamente lhe
faltam detalhes que hoje existem nos desenhos de engenharia.
A descrição do imóvel na matrícula do Cartório de Registro
de Imóveis é igualmente falha, tanto que utiliza a expressão
'mais ou menos' em referência às metragens e tampouco faz
registro da área total.
No mais, a conclusão do Sr. Perito Judicial é irrefutável. A
impugnação do autor somente poderia ser rebatida se
apresentada a medição por técnico próprio o que não
ocorreu.
Circunscrevendo a matéria em debate, o autor impugnou os
valores dos IPTU's dos anos de 2003 a 2011 e a metragem
que consta atualmente para cobrança. A esse respeito, tem em
parte razão, pois a metragem cobrada é superior ao correto e
nesse ponto procede em parte o pedido de retificação e
repetição dos valores” (...)”. (fls. 318/319)
Assim, a insurgência das partes quanto à determinação do
Juízo de retificação do imposto com base nas conclusões da perícia não merece
ser acolhida.
Diante disso, descabida a pretensão do autor de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019809-42.2011.8.26.0114 - Campinas
5
por danos materiais, morais e lucro cessante, como bem consignado na
sentença:
“(...) Em que pese a cobrança indevida do Município, o autor
também não tem razão na metragem apresentada. Aliás, a
metragem correta está mais para o que apresentou o
Município (706,24m2) em detrimento do que apresentou o
autor (512,00 m2). Ademais, não há nexo de causalidade entre
a conduta do Município (cobrança de IPTU) e os gastos de
viagens e os lucros cessantes do autor. Ainda que possa ter
tido a necessidade de se deslocar para Campinas para
requerimentos administrativos, o fato de residir fora é de fato
diverso da discussão. Deixar de atender em sua profissão
particular é menos ainda pertinente, na medida em que
poderia contratar pessoa com valores muito inferiores aos
seus ganhos para resolver tais questionamentos. De qualquer
forma, não há responsabilidade do Município por valores
outros que não sejam os valores exclusivos das cobranças
indevidas (...).”
Quanto ao pedido de repetição, assiste razão ao Município que
alega prescrição parcial.
Verifica-se que, nos termos do art. 168 do Código Tributário
Nacional, “o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados: I- nas hipóteses dos incisos I e II do art.
165, da data da extinção do crédito tributário; (...)”.
Portanto, na hipótese, o marco inicial para ajuizamento da
demanda é a extinção do crédito tributário, que se efetiva, na hipótese de
lançamento de ofício, com o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019809-42.2011.8.26.0114 - Campinas
6
Todavia, conforme se depreende da inicial, o autor postula
repetição do indébito a partir de 2003, ao passo que a ação foi distribuída em
13.4.2011.
Assim, de rigor reconhecer prescrição do direito de repetição
relativamente aos pagamentos efetuados há mais de cinco anos do ajuizamento
da ação, ou seja, antes de 13.4.2006.
Em consequência do não provimento do apelo do autor, cabe a
fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC e em
conformidade com o Enunciado administrativo no 7, do C. STJ.
Assim, majora-se em 1% (cinco por cento) a verba honorária
fixada na sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo do autor e dá-se
parcial provimento ao recurso do Município.
João Alberto Pezarini
Relator